Tribunal: TJMT
Processo: 1042536-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1042536-23.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: DANIELLY ALVES CABRERA FREGNANI
Recorrido: LATAM AIRLINES GROUP S/A, DECOLAR. COM LTDA. e TAM LINHAS AEREAS S/A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM MAIS DE VINTE DIAS DE ANTECEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE OU DE OPOSIÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM GERADO EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DO VOO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO VALOR COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER OS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que as recorridas teriam informado a alteração do voo com antecedência, conforme determinação da ANAC.
2. É incontroverso que a parte consumidora adquiriu passagens aéreas, as quais foram remarcadas a pedido da companhia aérea.
3. Restou comprovado que no caso em tela as recorridas comunicaram a necessidade de readequar o voo com 24 (vinte e quatro) dias de antecedência.
4. A parte consumidora não comprou nos autos a existência de oposição ou de impossibilidade de adequação aos novos horários de transporte.
5. Foi apresentado comprovante de despesa com hospedagem no dia da chegada ao destino contratado, em razão da antecipação da passagem aérea.
6. Considerando que o desembolso com a hospedagem foi em decorrência da alteração realizada pelas recorridas, essas devem arcar com os custos comprovados nos autos.
7. Sentença reformada para colher o pedido de ressarcimento material.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042536-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLY ALVES CABRERA FREGNANI - CPF: 944.920.261-34 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024